Tribunal: TJBA
Processo: 8002454-53.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002454-53.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: IANI DE AZEVEDO TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité . contra sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias e indenizatórias, ajuizada por servidores municipais. Sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias, calculadas sobre a remuneração integral, e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a petição inicial é inepta e se há impossibilidade de litisconsórcio ativo devido à ausência de individualização das verbas pleiteadas;

(ii) a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada;

(iii) é devido o pagamento das diferenças das verbas pleiteadas, considerando como base de cálculo a remuneração integral, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto dos Servidores Municipais.

III. Razões de decidir

3. O litisconsórcio ativo é admitido quando servidores buscam o mesmo direito em face do mesmo ente federativo, sendo possível a individualização dos valores em fase de liquidação.

4. A sentença reconheceu corretamente a prescrição quinquenal, inexistindo razão para reforma neste ponto.

5. O pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias deve ser realizado sobre a remuneração integral, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 7.º, VIII e XVII, e art. 39, § 3.º), abarcando todas as verbas de natureza permanente e salarial.

6. O ônus de comprovar o pagamento das verbas reivindicadas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

7. Ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias de servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, abrangendo todas as verbas de natureza permanente e salarial. 2. Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento ou a inexigibilidade dos valores pleiteados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação 0507014-87.2018.8.05.0274, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023;

TJ-BA, Apelação 8000547-91.2019.8.05.0269, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8002454-53.2021.8.05.0036

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e como apelados o
IANI DE AZEVEDO TEIXEIRA GUIMARÃES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22